Tribunal: TJSP
Processo: 1000249-91.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. Reconhecimento do direito às diferenças das parcelas remuneratórias não pagas do adicional de insalubridade. Laudo pericial produzido em juízo concluiu pela sujeição da parte autora às condições insalubres no período compreendido entre 02.2017 até 08.12.2019. Cessação

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. Reconhecimento do direito às diferenças das parcelas remuneratórias não pagas do adicional de insalubridade. Laudo pericial produzido em juízo concluiu pela sujeição da parte autora às condições insalubres no período compreendido entre 02.2017 até 08.12.2019. Cessação da insalubridade a partir de 09.12.2019 em razão da alteração dos limites de tolerância em relação ao calor excessivo pela Portaria 1.359/19. Admissibilidade do pagamento retroativo. O direito ao recebimento do adicional de insalubridade considera o momento do exercício da atividade nociva à saúde. O direito do trabalhador de receber o adicional de insalubridade decorre da lei, de modo que o laudo ou documento correlato que reconheça o direito apenas declara a condição insalubre pré-existente da atividade. A prova produzida empresta motivação para o convencimento acerca das condições de trabalho que determinam a insalubridade, sendo que o direito ao recebimento da verba é que foi tardiamente reconhecido. Direito às diferenças salariais decorrentes do benefício pertinentes ao período do exercício da atividade nociva. Inaplicabilidade do entendimento firmado no Pedido de Uniformização de Jurisprudência PUIL 413/RS por ausência de caráter vinculante em relação a este colegiado. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.